Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-55.2020.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003380-55.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.930.851-45 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO BIG MASTER (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMNARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDOPELO APELANTE– DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA
S
COISA
S
SUBTRAÍDA
S
– MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADOPELA INVERSÃO DA POSSE DO
S

PRODUTOS
–
INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, TAMPOUCO DE CRIME IMPOSSÍVEL – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES NO CRIME DE FURTO E ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMP
OSSIBILIDADE
– COMPROVAÇÃO QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME PATRIMONIAL EM COAUTORIA COM UM ADOLESCENTE INFRATOR – 3.
POSTULADA A REDUÇÃO DA
PENA DE
MULTA –INVIABILIDADE–FIXAÇÃO
EM
QUANTITATIVO
QUE ATENDEU O DISPOSTO NO ENUNCIADOS N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDASDOTRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DE MATO GROSSO – 4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
IMPOSTO AO APELANTE E
A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
INA
COLHIMENTO – A
PELANTE
REINCIDENTE – 5.DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.

Não
se pode acolher a tese de desistência voluntária
sustentada pelo apelante
,
porque a
recuperação dos bens subtraídos se deu por circunstâncias alheias à
sua
vontade, pois a segurança do supermercado logrou abordar
o recorrente e o
comparsa adolescente
infrator
já no estacionamento do estabelecimento comercial. Ademais, também não prospera a alegação
que se trata de
crime impossível, porqu
e
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível
a consumação do crime de furto.

2. Comprovado que o apelante praticou o crime
de furto
em coautoria com um adolescente infrator, descabe falar
-se
em afastamento da qualificadora do concurso de pessoas ou a absolvição
daquele

pelo
delito de corrupção de menor.

3. Deve ser mantida a pena de multa fixada
ao apelante, eis que está alicerçada
em fundamentação idônea
, ou seja, nos
critérios descritos no art. 59 do Código Penal e no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
. Além disso, ela foi estabelecida tal como recomenda o
Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso, segundo qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

4. Sendo o
apelante
reincidente, não há como acolher
seus
pedidos
visando o
abrandamento do regime prisional
do semiaberto para o aberto
, como também a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação, interpostos pela i. Defesa Pública nos autos da ação penal nº. 3380-55.2020.8.11.0064, que tramitou pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi a pretensão acusatória julgada procedente para condenar pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 307, ambos do Código Penal c/c art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso material,
Fernando Henrique Silva de Oliveira
, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. (Sentença - 66775499)

Inconformado com os termos da sentença, manejou o presente recurso e requer: 1) a reforma da sentença e desclassificar para tentativa de furto, aplicando a fração máxima de redução prevista no parágrafo único do art. 14, inc. II, do Código Penal, porquanto esteve muito distante de se consumar o delito;
2)
Afastar a agravante relacionada ao concurso de pessoas, por ausência de comprovação da participação de terceira pessoa;
3)
Absolvição do delito de corrupção de menor;
4)
Readequação da pena de multa e fixar o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal. (Id.66778469)

Em contrarrazões, o “
Parquet
” refuta os argumentos expendidos, e, via de consequência, pugna pelo desprovimento do apelo. (Id.66778472)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 94023482)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E FALSA IDENTIDADE (ARTIGO 155, § 4º, IV, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO
. - Pretensão de desclassificação do furto qualificado para furto simples que não se mantém. Não configuração da desistência voluntária. Crime consumado - Teoria da apprehensio ou amotio - posse da res furtiva, ainda que por curto lapso temporal. - Concurso de pessoas que não pode ser afastado. A prova dos autos aponta que o apelante e o adolescente apreendido agiram com unidade desígnios, na empreitada criminosa. Concurso de pessoas configurado. - Pretensão de absolvição quanto ao crime de corrupção de menor que não se sustenta. Crime formal, que se consuma no momento da prática da infração penal em companhia de menor de 18 anos - Garantia de proteção integral aos menores de 18 anos - Conduta de extrema reprovabilidade - Necessidade de garantia de proteção integral dos menores. - Pena de multa fixada de forma proporcional, em conformidade com as circunstâncias do crime - maus antecedentes - e a capacidade econômica do apelante. - Pretensão de fixação do regime aberto. Impossibilidade – Multirreincidência evidenciada – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 66775464 – fls. 01 a 04)

“
1º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 20 de maio de 2020, por volta das 17h15, min, no Supermercado Big Master, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 478, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado FERNANDO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, agindo em concurso com o adolescente Mateus Leal Prudêncio, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) par de sandália Havaianas Urban, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos, 01 (uma)unidade de carne bovina, alcatra, no valor de R$ 27,64 (vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), 01 (uma) unidade de carne bovina, “colchão” mole, no valor de R$ 46,91 (quarenta e seis reais e noventa e um centavos), 02 (dois) pares de chinelo Rider, totalizando R$ 40,98 (quarenta reais e noventa e oito centavos), 01 (um) par de chinelo Luccas Neto, no valor de R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e nove centavos), de propriedade do referido estabelecimento comercial.

2º FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta dos autos, que, na mesma data, horário e local, o denunciado FERNANDO Henrique Silva de Oliveira corrompeu o adolescente Mateus Leal Prudêncio, de 17 anos (nascido em 08/12/2020), com ele praticando infração penal.

3º FATO – FALSA IDENTIDADE

Consta dos autos, que no dia 21 de maio de 2020, por volta das 02h00min, na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, o denunciado FERNANDO Henrique Silva de Oliveira, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, apresentando-se como Gabriel Silva de Oliveira, notadamente para o fim de macular seus antecedentes criminais.

HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos, que na data em testilha, o denunciado
FERNANDO
deslocou-se junto com seu parceiro de crime, Mateus Leal Prudêncio, ao Supermercado Big Master, onde cada qual se dirigiu para uma sessão, sendo que o acusado foi a sessão de chinelos, onde subtraiu as peças elencadas na síntese da denúncia, tendo em seguida, ocultando-as em uma sacola, enquanto o adolescente Mateus foi ao açougue, onde pediu aproximadamente 3 kg (três quilogramas) de carne, e, após ocultou-as em sua mochila.

Para dissimular a ação, após a subtração os implicados pegaram um iogurte e um pacote de salgadinhos, se dirigiram ao caixa e efetuaram o pagamento apenas desses alimentos, e, em seguida, saíram do estabelecimento. Todavia, a ação foi flagrada pelos seguranças do Supermercado, que lograram êxito em abordar o denunciado e o adolescente já no estacionamento, ocasião em que o acusado ainda tentou empreender fuga, mas logo foi detido na posse da res furtiva.

A polícia militar foi acionada e conduziu os implicados à Delegacia, sendo certo que no ato do seu interrogatório, o denunciado FENANDO atribuiu-se falsa identidade, afirmando se chamar Gabriel Silva de Oliveira, notadamente para macular sua extensa ficha de antecedentes criminais, farsa que foi descoberta após a realização de confronto papiloscópico. (fls. 33/35-IP) (...)”

DO FURTO QUALIFICADO

Busca a defesa, a reforma da sentença e desclassificar para tentativa de furto, aplicando a fração máxima de redução prevista no parágrafo único do art. 14, inc. II, do Código Penal, porquanto esteve muito distante de se consumar o delito.

Nesse particular, vejo que assiste razão ao apelante.

Destarte, observa-se que a materialidade delitiva restou amplamente comprovada através do Boletim de Ocorrência n. 2020.121607 (fls. 07 a 11), termo de exibição e apreensão (fls. 16), auto de avaliação indireta (fls. 42), relatório policial (fls. 45 e 46) bem como da prova oral produzida.

A testemunha
Daniel Oliveira Mazeto
, Policial Militar, perante autoridade policial, relatou:

“Após solicitação via 190 onde informava que os seguranças do estabelecimento haviam surpreendido dois suspeitos no estacionamento do mercado onde os mesmos ao passar pelo caixa pagaram por um salgadinho bebela e um litro de iogurte, onde os produtos furtados estavam na mochila carregada pelo menor. Esta guarnição esteve no local encaminhando ambos ao CISC. Ao chegar no CISC, o conduzido Gabriel nos informou onde estaria o fuzil, em cima de um telhado em uma kitnet, em troca o mesmo queria que fosse liberado. Ao fazer busca no local foi localizado um simulacro de fuzil. Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados até a 1ª DEL. POL. Com uso de algemas e sem lesões corporais. (...)”

Da mesma forma, em juízo, relatou quando chegou no supermercado, tanto o recorrente como o menor, estariam em uma sala. Disse que é o que normalmente acontece, quando flagram a pessoa tentando furtar o mercado. E com relação aos objetos furtados, eles já estavam com os seguranças da loja.

A testemunha
Wyllian Laionel de Oliveira
, funcionário do estabelecimento (Segurança),

declarou, sob o crivo do contraditório, que acompanhou visualmente os dois elementos entrando no supermercado, sendo que um deles carregava uma mochila vazia nas costas. No corredor principal da loja, eles se separaram, o rapaz que estava com a mochila foi para seção de carne e colocou alguns pedaços dentro da mochila e outro que foi para seção de chinelo, tirou uma sacola de plástico do bolso e começou a pegar alguns pares.

No momento em que o apelante e o menor avistaram uma movimentação, eles correram e foram capturados pela equipe de segurança. Disse ainda que confessaram a autoria do furto.

O menor M.L.P, para autoridade policial contou que
“colocou na mochila dois quilos de coxão mole e foi abordado pelos seguranças no supermercado na saída
;
que eles chamaram a Polícia Militar que fez a condução do declarante até a Delegacia de Polícia; que o outro cara pegaram depois e o declarante não o conhece e não estavam juntos, que tinha a necessidade de fazer o furto porque não tem de onde tirar dinheiro e não iria pedir para a família preferiu fazer “seu corre’, mesmo morando com os pais. (...)”

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante confessou o cometimento do delito, afirmando que entrou no estabelecimento com intenção de furtar

onde pegou alguns chinelos, colocou na parte debaixo do carrinho e, em seguida, pegou outros itens, passou pelo “caixa”, pagou alguns itens e quando estava saindo do local, visualizou alguns seguranças, ocasião em que largou o carrinho com os chinelos, antes de sair na última porta, mas ainda assim, foi abordado pelos seguranças. Por fim, asseverou que o adolescente também estava praticando um furto no local, mas reafirma que não o conhecia, sendo que os seguranças colocaram tudo no seu carrinho.

No caso em tela, vê-se que, embora tenha ocorrido a inversão da posse da res furtiva, pois o réu chegou arrebatar os pares de chinelo, tal posse não foi tranquila, uma vez que os seguranças os perseguiram e não o perdeu de vista durante a perseguição.

Na lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT
"caracteriza-se o crime tentado, enfim, quando o crime material não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, não chegando a res furtiva a sair da esfera de vigilância do dono e, consequentemente, não passando para a posse tranquila daquele."
(in "Tratado de Direito Penal", parte especial 3 - 8ª. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 94).

Nesse sentido:

“O crime de furto não se consuma se a res furtiva não chega a sair da esfera de vigilância do dono, impondo-se a desclassificação do delito de furto consumado para a sua forma tentada. TJMG 1.0024.11.123146-0/0001, Belo Horizonte, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des (a). Denise Pinho da Costa Val; Jul. 17/03/2015; DJEMG 27/03/2015)

Assim, considerando que o acusado, por nenhum momento, não teve a posse pacífica e desvigiada dos objetos, não ocorreu, portanto, a consumação do delito de furto, mas apenas a tentativa.

Qualificadora do concurso de pessoas e do crime de corrupção de menores

Requer a d. Defesa a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do § 4º do artigo 155 do Código Penal, bem como absolvição do crime previsto no art. 244-
B, da Lei 8.069/90 (ECA), a
o argumento de que inexistem provas robustas que comprovem a existência de outra pessoa na prática do crime.

Sua súplica merece guarida. Vejamos.

Da prova oral coligida, nota-se que assiste razão à d. Defesa, pois o ilustre Magistrado sentenciante, ao justificar a incidência da qualificadora referente ao concurso de pessoas pautou-se exclusivamente no depoimento da testemunha Wyllian.

Verifica-se que as imagens mencionadas pela testemunha não foram apresentadas em juízo, ademais, o menor M.L.P afirmou que agiu sozinho. Nessa perspectiva, verifica-se que a suposta participação de um segundo agente no furto não ficou cabalmente comprovada.

Do mesmo modo, não restou demonstrada que o apelante Fernando incentivou, apoiou ou colaborou para que o menor M.L.P, cometesse o furto, assim com ausente qualquer prova de que Fernando tinha ciência das intenções da inimputável, é certo que inexistem provas da corrupção, ou mesmo da facilitação da corrupção do menor, sendo impossível constatar a prática do delito no caso em análise.

Logo, ausente indícios a demonstrarem a autoria delitiva de corrupção de menores, devendo ser absolvido do crime previsto no art. 244-B da lei 8069/90, bem como que seja afastada a qualificadora relativa ao concurso de pessoa.

Feitas as considerações acima, passo então a redimensionar as pena do réu.

O Código Penal atribui para o crime de furto simples, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

1ª fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, assim fixo a pena-base fica em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
: Existe agravante da reincidência e a atenuante da confissão, realizo sua compensação. Mantenho a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª fase:
Diante do reconhecimento da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), reduzo a pena em metade. Assim, a pena final fica em 07 (sete) meses.

Em se tratando de agente reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão, consideradas desfavoráveis às circunstâncias judiciais, deve iniciar o cumprimento no regime prisional semiaberto.

Com essas considerações,
provejo
parcialmente o presente recurso e desclassifico o delito de furto consumado para o tentado, reduzindo a pena pela metade, afastando a agravante relacionada ao concurso de pessoas, bem como absolvo do delito previsto no art. 244-B da Lei 8069/90, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE (REVISOR DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Henrique Silva d
e Oliveira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Penal n.
0003380-55.2020.8.11.0064
, conden
ando
-o às penas de3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto
,

bem como ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
, pela prática do
s
crime
s
de furto
qualificado pelo concurso de pessoas, falsa identidade e corrupção de menor
, tipificado
s
no
s

art
s
. 155, § 4º, IV,
e
307, do Código Penal
e art. 244-B
da Lei 8.069/90
.

O apelante, forte nas razões postula:
(
i
) a
desclassificação do crime de furto consu
mado para a modalidade tentada,

com a
aplica
ção da
fração máxima de redução prevista no parágrafo único do art. 14, II, do Código Penal,
sob o argumento de que desistiu voluntariamente da prática delitiva, antes de ter sido abordado pelos seguranças do estabelecimento comercial
,
bem como porque “
a vigilância constante do funcionário do Supermercado Big Master, durante todo o iter criminis, de fato, tornou impossível a ocorrência do crime de furto, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.
”
; (
ii
)

o
afastamento d
a qualificadora do concurso de

pessoas
e a sua absolvição

do crime de corrupção de menor, por entender que não há provas suficientes de que praticou o crime em coautoria com o adolescente
; e (
iii
)

a
r
eadequação da pena de multa
, a fixação d
o regime aberto para o cumprimento
da pena privativa de liberdade e a substituição desta
por restritiva
s
de direitos
.

No que tange ao pedido de desclassificação

do crime de furto consumado para a modalidade tentada,

não assiste razão ao apelante
,
porque
, em sua defesa,
ele

confessa
a intenção
de furtar o estabelecimento
comercial
, contudo,
tenha declarado
que, já no caixa notou a movimentação dos seguranças, motivo que o levou a desistir de seu intento e deixar
as coisas furtadas
no carrinho de compras. Trata-se, contudo, de versão isolada
d
o contexto fático-probatório apresentado.
Com efeito, r
essai
destes
autos que, após cometerem o furto, o
recorrente e
o adolescente Mateus foram surpreendidos pela equipe de segurança do supermercado, já no estacionamento
, na posse dos bens subtraídos, conforme
se infere do
depoimento da testemunha
Wyllian

Laionel
de Oliveira, segurança do estabelecimento comercial
, que em juízo prestou estas declarações:

[...] na data dos fatos, acompanhou visualmente dois indivíduos entrando juntos no mercado, sendo que um deles estava com uma mochila e, no corredor central do mercado eles se separaram, onde um foi para a ilha de carne e o outro para a seção de chinelos. Disse ainda que, o indivíduo que estava com a mochila, foi para a ilha de carnes, onde ele pegou várias peças, passou atrás de um pallet e colocou na mochila, enquanto o que estava na seção dos chinelos, tirou uma sacola do bolso e colocou diversos pares em seu interior. Informou também que, os indivíduos perceberam o acompanhamento do declarante, oportunidade em que eles passaram rapidamente pelo “caixa”, mas foram abordados já no estacionamento, próximo à rua, ocasião em que acionou a polícia militar. Após ser questionado pelo representante ministerial, se recordou que, após os indivíduos pegarem os objetos, eles se juntaram ainda no interior do mercado, consumiram um iogurte, passaram pelo “caixa”, pagaram alguns itens, no caso, o iogurte e o
Skiny
e depois saíram do local. Asseverou também que, não se recorda se tinha algum adolescente e qual era o nome deles. Informou ainda que, a ilha de carnes e o setor dos chinelos ficam próximos, por isso pode visualizar a ação dos dois indivíduos. Por fim, disse que a ação foi filmada pelas câmeras de segurança, mas acredita que as imagens não foram entregues. [...]
(
Trecho da s
entença
condenatória
– ID 66775499)

Também não prospera a alegação
do apelante, segundo a qual se trata de
crime impossível,
uma vez que é
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a
existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível
a consumação do crime de furto, conforme se dessume do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SEGURANÇA POR MEIO DE AGENTES E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO POSSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A presença de sistema eletrônico de vigilância e de agentes no estabelecimento comercial não torna o agente completamente incapaz de consumar o furto. Logo, não se pode afastar a
punição, pela configuração do crime impossível, pela absoluta ineficácia dos meios empregados
, nos termos da Súmula n.º 567 desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 458341 RS 2018/0168419-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2018)

Negritamos

Demais disso, a tese sustentada pelo apelante também não
se
sustenta, porque o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio

ou
amotio
,
de que
os delitos de furto
ou
roubo
se consumam
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Em relação ao assunto, impõe-se registrar,
também,
que
esta
Corte de Justiça tem adotado o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça,
de que se

consuma o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada
, conforme se depreende dos recursos representativos de controvérsia julgados
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
cujas
ementas
seguem
abaixo transcritas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO
. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vitima
retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro
, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3.
Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença
que condenou o recorrido pela prática do
delito de furto consumado.
(STJ -
REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
29/10/2015)
Negritamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime
previsto no art. 543-C,
§ 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia
provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(STJ -
REsp
1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
09/11/2015)
Negritamos

Para encerrar a questão, deve ser adotado, por analogia, para o caso de delito de furto, o mesmo posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça adotou para a infração penal de roubo na Súmula n. 582, na qual ficou assentado que:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Negritamos

Logo, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante não merece provimento, devendo por consequência, ser mantida a sua condenação pelo crime de furto na sua forma consumada.

O
apelante
almeja
, ademais,
o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a sua absolvição do crime de corrupção de menor, sob o argumento de que
estava sozinho
na empreitada criminosa
e não

conhecia o adolescente
,
que, aliás, confirmou esta afirmação
.

Não obstante,
é forçoso reconhecer que a
versão do
apelante
não encontra
respaldo d
o conjunto probatório, o qual demonstra, de forma robusta, que
ele
e o adolescente
e
ntraram juntos no estabelecimento comercial, separando-se apenas para pegar os itens de seu interesse
(
carne e chinelos
),
tornando a se reunir para passar no caixa, após separarem alguns itens para
compra, conforme
pode ser verificado nos
relatos do segurança do supermercado em juízo, acima reproduzido.

Assim
,
não resta a menor dúvida, que
ambos
agiram em unidade de desígnios,
não havendo que se
falar
, pois,
em afastamento da qualificadora pelo concurso de pessoas
, muito menos
em absolvição
do recorrente pelo
crime de corrupção de menor
,
porque este se trata de
crime formal,
e
por isso, não se exige a
demonstração de efetivo prejuízo
ao inimputável de
forma a comprovar, concretamente, a corrupção
.

No que diz respeito à pena de multa
aplicada ao apelante
,
vê-se que
ela não precisa de retificação por este órgão revisor
,
uma vez que o
magistrado a estabeleceu em um quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade
, considerando
, ainda, a situação econômica
do recorrente
, para fixar o
valor do
dia-multa
no mínimo legal de
1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

Por derradeiro, é inviável a fixação d
o regime aberto para o cumprimento
da pena privativa de liberdade
aplicada ao apelante, como também a sua
substituição
por restritiva de direitos
, tendo em vista que é reincidente.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Fernando Henrique Silva de Oliveira
, mantendo
incólume o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022